Tribunal: TJMT
Processo: 1012849-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012849-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ORLANDO NIGRO FILHO - CPF: 004.011.701-44 (EMBARGANTE), DARIO PINTO DA SILVA - CPF: 066.109.511-87 (EMBARGADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Orlando Nigro Filho contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, sob alegação de omissões quanto à análise da prescrição intercorrente nos termos do CPC/1973 e do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios no acórdão embargado que autorizem a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão foi claro ao afastar a ocorrência de prescrição, com análise fundamentada da ausência de inércia relevante do exequente.
4. Não se verificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A pretensão do embargante visa apenas rediscutir o mérito da decisão, hipótese incabível em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não se admitem embargos de declaração para simples rediscussão do mérito. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC enseja a rejeição do recurso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ORLANDO NIGRO FILHO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade negou o provimento por ela interposto.

Aduz que o acordão partiu de premissa equivocada ao afastar a prescrição sob o CPC/1973, pois, o embargado permaneceu inerte por vários meses após ser intimado para se manifestar sobre a penhora infrutífera, além de ter permanecido com autos além do tempo permitido.

No que tange a prescrição sob o CPC/2025 afirma que “houve sim paralisação injustificada do feito por inércia do embargado”, pois somente após um ano e onze meses é que houve manifestação nos autos com apresentação de relação de bens.

Pugna para que sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ORLANDO NIGRO FILHO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade negou o provimento por ela interposto.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissões e contradições ao desconsiderar lapsos de inércia processual do exequente, tanto sob a vigência do CPC/1973 quanto do CPC/2015. Alega que a decisão embargada desconsiderou o período em que o credor teria permanecido inerte após a primeira tentativa infrutífera de penhora, e que houve paralisação do feito superior ao prazo prescricional trienal.

Todavia, razão não lhe assiste.

No caso dos autos, o acórdão foi claro e fundamentado ao afastar, com base em criteriosa análise fático-jurídica, a configuração da prescrição intercorrente sob todos os regimes aplicáveis — CPC/1973, CPC/2015 e a Lei n. 14.195/2021. Explicitou-se, com precisão, que
não houve inércia processual relevante do credor
, registrando-se sucessivas diligências e atos voltados à satisfação do crédito, ainda que frustrados ou posteriormente desconstituídos.

A decisão também registrou expressamente que a penhora deferida sobre crédito pertencente ao executado, deferida em 2023, constitui ato constritivo eficaz e suficiente para interromper eventual prescrição, de acordo com os parâmetros normativos e jurisprudenciais vigentes.

Assim, ao contrário do que alega o embargante, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se vislumbra, na verdade, é a manifesta tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, sob o disfarce de embargos declaratórios.

Cumpre reafirmar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores são pacíficas ao reconhecer que a simples inconformidade da parte com os fundamentos do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração, por ausência de vício apto a ensejar sua correção:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO . EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2 . A Embargante busca indevidamente rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes aos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STF - AgR-ED Rcl: 30241 SP - SÃO PAULO 0069329-83 .2018.1.00.0000, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/04/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-089 15-04-2020)

Acrescente-se, ainda, que a eventual intenção de prequestionar a matéria para fins recursais superiores não impõe, por si só, a reapreciação dos fundamentos do julgado, tampouco obriga o órgão julgador a reiterar ou a ampliar os fundamentos já exaustivamente enfrentados.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Fica advertida a parte quanto a possibilidade de aplicação de multa, em caso de abuso do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025